Tribunal: TJES
Processo: 5025837-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025837-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.830/80. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 202/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, negou seguimento ao Recurso Especial, ao considerar que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 202 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. A controvérsia decorre de embargos à execução fiscal, nos quais a sentença foi parcialmente reformada para reduzir o valor da multa administrativa e afastar a condenação do Município ao pagamento das custas processuais, com posterior discussão sobre a obrigação de ressarcimento das custas antecipadas pela parte contrária, em razão da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucumbência recíproca impõe ao Município o dever de ressarcir as custas processuais antecipadas pela parte contrária, mesmo sendo a Fazenda Pública isenta de seu recolhimento; e (ii) verificar se o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.107.543/SP (Tema 202).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 202 dos Recursos Repetitivos, estabelece que a isenção conferida à Fazenda Pública pelo art. 39 da Lei nº 6.830/80 não a exime do dever de ressarcir as custas antecipadas pela parte adversa, quando vencida.

A existência de sucumbência recíproca afasta a aplicação da regra da sucumbência mínima (art. 86, § único, do CPC), legitimando a repartição proporcional das despesas processuais e, por consequência, o reembolso das custas antecipadas pelo particular.

O acórdão recorrido fundamenta adequadamente sua decisão, sem incorrer em omissão, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

A análise de eventual afronta a normas municipais não pode ser objeto de Recurso Especial, conforme óbice da Súmula 280 do STF, aplicada por analogia.

A decisão agravada está em consonância com o precedente vinculante do STJ (REsp 1.107.543/SP), não havendo divergência jurisprudencial apta a viabilizar o Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A sucumbência recíproca autoriza a condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais antecipadas pela parte contrária, nos termos do art. 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80.

A isenção de custas processuais conferida à Fazenda Pública não afasta a obrigação de reembolso das despesas previamente suportadas pela parte vencedora.

Não há violação ao Tema 202/STJ quando o acórdão determina o reembolso das custas adiantadas em razão da sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II, 1.030, I, “b”, e V, 1.021 e 86; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §§ 1º e 2º, e 39, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.107.543/SP (Tema 202), rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.03.2010, DJe 26.04.2010; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.008.000/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.383.225/PE, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 30.10.2023, DJe 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 15198211) com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 14567580), proferida por esta
Colenda Vice-Presidência
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(Id. 11300214), com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, por aferir que o Acórdão objurgado encontra-se em sintonia com o Tema 202, dos Recursos Repetitivos.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em apertada síntese, que o Acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.107.543/SP (Tema 202).

Argumenta, nesse contexto, que os Municípios são isentos do pagamento de custas judiciais, de forma que a condenação ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte contrária não se aplica ao caso, pois o ente municipal não foi integralmente vencido na demanda, mas apenas parcialmente, o que afastaria a obrigação de reembolso.

Contrarrazões
(id. 15934584) pugnando pelo desprovimento do Recurso de Agravo Interno.

A propósito, a Decisão objurgada ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(Id. 11300214), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(Id. 7306461, integralizado no Id. 11160616) lavrado pela Egrégia
Segunda Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Recorrido, ao passo em que conferiu parcial provimento ao

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela Municipalidade,
“apenas para afastar a condenação do ente público municipal ao pagamento das custas processuais”
, mantendo os demais termos da SENTENÇA que, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos pela Instituição Financeira, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI CONSUMERISTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal.

2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Recurso Especial n. 1.115.078/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a Lei n. 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, a teor do que disciplina o seu artigo 1º, não havendo prescrição intercorrente em processo de aplicação de penalidade administrativa pelo órgão estadual de proteção e defesa do consumidor, dada a ausência de previsão legal. Precedentes do TJES.

3.
O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

4.
A decisão administrativa apresenta, suficientemente, os fundamentos pelos quais foi aplicada a multa, de modo que cabia à instituição financeira, na qualidade de prestadora do serviço, demonstrar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, julgadas abusivas, cujo ônus não se desincumbiu.

5.
Em controle de legalidade da decisão administrativa, é vinculante a jurisprudência do c. STJ que declara, quanto à cobrança da tarifa de registro de contrato, a “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

6.
Quanto à tarifa de cadastro, a jurisprudência do c. STJ, firmada em sede de recursos repetitivos representativos de controvérsia, é no sentido de que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Recursos Especiais repetitivos n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgados em 28/8/2013, DJe 24/10/2013).

7.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente STJ (recurso especial repetitivo).

8.
O processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, devendo prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados

9.
O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES.

10.
A redução do valor da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

11.
Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

12.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.

13.
Aplica-se o disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

14.
Recursos conhecidos, para negar provimento ao recurso de BANCO VOTORANTIM S.A. e dar parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para afastar sua condenação em custas processuais.

(
TJES.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025837-66.2021.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Julgado em 06 de fevereiro de 2024)

O Recorrente opôs Recurso de Embargos de Declaração, aos quais foi negado provimento, conforme verificado no Id. 11160616.

Irresignado, o Recorrente aduz violação
ao artigo 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80, bem como ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sob os argumentos seguintes: I - omissão do Acórdão acerca de questão suscitada nos Embargos de Declaração; II - inobservância aos parâmetros fixados no artigo 4º, da Lei Municipal nº 4.452/97, bem como no artigo 2º, da Lei Municipal nº 5.248/00, com relação ao juros de mora e ao índice de atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal.

Argumenta, ainda, contrariedade ao artigo 39, da Lei nº 6.830/80.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (Id. 5908051).

No que diz respeito ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmou-se
“a necessidade de fixação dos critérios de juros e de atualização monetária do crédito público executado, na forma do art. 2º, §§ 1º e 2º da LEF c/c o art. 2º da Lei Municipal de nº 5.248/2000 e o art. 4º da Lei Municipal de nº 4.452/97”.

Não obstante as considerações levadas a efeito pelo Recorrente, certo é que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que inexiste omissão a ser sanada quando o Acórdão vergastado enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater um a um os argumentos das partes.

Nesse horizonte, extrai-se do Voto condutor do Acórdão,
in litteris:

“(...)

No tocante à incidência dos
juros de mora e da correção monetária
, também não merece reforma a sentença vergastada.

Segundo a jurisprudência deste e. TJES, “
devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa
”, na esteira do voto-vista do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama no recente julgamento desta c. Câmara (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151500279, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

No mesmo sentido, citam-se: (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).”

Portanto, em que pese a irresignação, mostra-se clara a fundamentação sobre a matéria posta em debate, a justificar a conclusão perfilhada pela Egrégia Segunda Câmara Cível desta Corte, restando evidenciada a pretensão do Recorrente de rediscussão da causa.

Sendo assim, sob esse prisma o presente Recurso não merece juízo positivo de admissibilidade, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbatim:

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATUAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA. COMPATIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. MULTA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO APRECIAÇÃO DAS PROVAS PELO PODER JUDICIÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 E 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC. REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido abordou de forma fundamentada todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do CPC/2015.
[...]

(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.008.000/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Além disso, o Apelo Nobre não comporta admissibilidade com relação ao artigo 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80, referente à afirmada inobservância aos parâmetros legais quanto aos juros de mora e ao índice de atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal, pois o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame das Leis Municipais nº 5.248/2000 e 4.452/97, o que encontra óbice na Súmula nº 280, do Excelso Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia, dispondo que
“por ofensa ao direito local não cabe Recurso Extraordinário.”

Nesse sentido:

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE ABONO AOS SERVIDORES E PROFESSORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM SUPORTE EM LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL E FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 280 E 126 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM SENTENÇA/ACÓRDÃO ILÍQUIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6. Desse modo, verifica-se ter sido a lide julgada à luz de interpretação de legislação local, qual seja,
a Lei Ordinária Municipal n. 2.833/2000, cuja apreciação, da forma como definiu o Colegiado estadual, seria imprescindível para o deslinde da controvérsia. Desse modo, aplica-se à espécie, por analogia, a Súmula 280 do STF, segundo a qual "por ofensa ao direito local não cabe Recurso Extraordinário"

7. (...)

9. Agravo Interno parcialmente provido.

(STJ. AgInt no AREsp n. 2.383.225/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 18/12/2023.)

Por fim, no caso em apreço, o acórdão abordou de forma clara a temática relativa ao pagamento das custas adiantadas pela parte contrária, concluindo que a isenção conferida pela Lei de Execuções Fiscais não isenta a Fazenda Pública, quando vencida, do ressarcimento das custas eventualmente antecipadas pela parte contrária nos embargos à execução fiscal.

Nesse sentido:

“Por fim, quanto aos
ônus sucumbenciais
, acrescenta-se que, diversamente do alegado pelo Recorrente, a hipótese revela sucumbência recíproca, e não mínima, eis que houve o acolhimento do pedido subsidiário do Recorrido de redução da multa, em que pese à improcedência do pedido principal para a sua anulação.

Por isso, deve ser mantida a condenação das partes à sucumbência recíproca, como determinado na sentença recorrida, em obediência ao art. 86, do CPC/15.

Por fim, apenas merece reforma a sentença quanto à condenação do município Recorrente ao pagamento das
custas processuais
, à exceção daquelas já adiantadas pelo Recorrido, em razão da isenção que lhe é conferida pelo art. 39 e parágrafo único, da Lei n.º 6.830/80, e por se considerar que se trata de embargos à execução, nos quais não houve isenção do adiantamento das custas para o ato citatório (tema nº 1.054/STJ).”

Dessa forma, não se vislumbra a violação ao parágrafo único, do artigo 39, da Lei nº 6.830/80, pelo contrário, infere-se que a conclusão adotada pelo Aresto hostilizado, encontra-se em estrita consonância com a tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.107.543/SP (Tema 202), sob o regime da repetitividade recursal,
verbo ad verbum:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

[...]

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. [...].

(STJ, REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso em relação à apontada violação ao
artigo 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80, bem como ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil
; e,
com fulcro no 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso no tocante à afronta ao artigo 39 da Lei 6.830/80.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Destarte, o Recorrente afirma que a sucumbência recíproca teria o condão de isentá-lo do pagamento das custas, por entender que tal obrigação somente lhe seria imposta em caso de sucumbência total.

Com efeito, conforme consignado expressamente no Acórdão objeto de enfrentamento no Recurso Especial,
“quanto aos
ônus sucumbenciais
, acrescenta-se que, diversamente do alegado pelo Recorrente, a hipótese revela sucumbência recíproca, e não mínima, eis que houve o acolhimento do pedido subsidiário do Recorrido de redução da multa, em que pese à improcedência do pedido principal para a sua anulação”.

Por sua vez, a Decisão ora atacada ressaltou que o entendimento adotado pelo Órgão Fracionário encontra-se em conformidade com o que fora decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caráter de repetitividade recursal, no
REsp 1.107.543/SP (Tema 202)
.

Denota-se, então, que a partir da ocorrência de sucumbência recíproca, o Agravante foi condenado a ressarcir parte das custas adiantadas pela parte ora Recorrida, no processo originário, mormente porque o
artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80
prevê literalmente que a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária quando vencida.

Nesse contexto, a solução adotada afigura-se em sintonia com a orientação sedimentada pelo Egrégio Tribunal da Cidadania no julgamento do Tema 202 dos Recursos Repetitivos.

Portanto, os fundamentos exarados no presente Agravo Interno não são capazes de infirmar a Decisão recorrida.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Sessão plenário virtual 17-25/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.